Tribunal: STF
Processo: HC 203495
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de ANDRÉ LUIZ VARGAS ILÁRIO em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no ARESP 1.363.426, no ponto em que manteve a competência do Juízo da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba para julgamento da Ação Penal 5023121-47.2015.4.04.7000/PR. 



    Sustentam os impetrantes que os fatos narrados na denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal não ofendem bens jurídicos pertencentes à Petrobras S.A., circunstância que, a despeito de elucidados no âmbito da Operação Lava Jato, afastaria a competência do referido juízo fixada por conexão.



    Alegam que os fatos atribuídos ao paciente teriam sido praticados no Distrito Federal, local em que “residia e desenvolvia suas atividades públicas”.



    Requerem os impetrantes a concessão da ordem de habeas corpus para “reconhecer a incompetência do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba para processamento e julgamento da Ação Penal n. 5023121-47.2015.4.04.7000, e por consequência, a declaração de nulidade de todos os atos decisórios, desde o recebimento da denúncia”. Pleiteiam, ainda, a extensão da ordem para reconhecer a incompetência do aludido juízo “para o processamento da Ação Penal n. 5056996-71.2016.4.04.7000”.



    Por meio de despacho proferido em 24.6.2021 foram solicitadas informações ao Juízo da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba, prestadas em 29.6.2021 por ofício juntado ao Doc. 17.



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República, em petição protocolada em 2.8.2021 (Doc. 24), manifestou-se pelo não conhecimento da impetração, consignando, ademais, não constatar “flagrante constrangimento ilegal apto à concessão da ordem de ofício” (fl. 11)



    É o relatório. Decido.



    2. A impetração mostra-se incognoscível, pois aforada em manifesta afronta à coisa julgada.



    Com efeito, a alegada incompetência da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba para o processo e julgamento da Ação Penal n. 5023121-47.2015.4.04.7000/PR foi trazida ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal pela defesa técnica do paciente em prévio habeas corpus, autuado como HC 132.295 e distribuído à relatoria do saudoso Ministro Teori Zavascki.



    Em sessão de julgamento realizada em 2.8.2016, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, à unanimidade de votos, denegou a ordem de habeas corpus pleiteada, extraindo-se do voto condutor do acórdão os seguintes excertos:



    “(...)



    2. No que toca à alegação de incompetência do juízo, conforme assentado em caso semelhante, também vinculado à presente investigação, ‘a impetração de habeas corpus mostra-se inviável para digressões de fundo que impliquem revolver fatos e provas, com vistas, por exemplo, a refutar conclusão fixada pelo juízo de primeira instância acerca da competência por conexão para processar e julgar ação penal […]’ (HC 125555, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 14.4.2015). No mesmo sentido: HC 91158, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 31.10.2007; HC 100154, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 16.11.2010; RHC 81922, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ 11.6.2002.



    De todo modo, merece destaque a decisão proferida nos autos de Exceção de Incompetência Criminal 50025947-46.2015.4.04.7000/PR, por meio da qual o magistrado da 13ª Vara Federal de Curitiba afastou tal argumento com base nas seguintes razões (documento juntado nos autos do HC 135066/PR):



    ‘Não está determinado pela denúncia onde o crime de corrupção teria se consumado, especificamente, o local da oferta ou da solicitação de propina entre André Vargas e Ricardo Hoffmann. Entretanto é certo que parte dos atos relativos aos pagamentos da propina e da ocultação e dissimulação subsequente ocorreram em Curitiba, considerando que uma das empresas utilizadas para a recepção dos valores e para as fraudes era a Limiar Consultoria e Assessoria, com sede em Curitiba. 



    Assim, parte dos crimes consumou-se em Curitiba, ou seja sob a jurisdição desta Vara. 



    Além disso, esta Vara, especializada em crimes de lavagem de dinheiro, tem jurisdição sobre crimes da espécie consumados em todo o território paranaense. 



    Por outro lado, segundo a denúncia, a propina foi paga em decorrência do cargo exercido na época dos fatos pelo acusado André Vargas, de Deputado Federal, e em contrapartida do favorecimento por ele da contratação da agência de publicidade pela Caixa Econômica Federal e pelo Ministério da Saúde. 



    Forçoso concluir que a competência é da Justiça Federal, pois os crimes afetaram bens, serviços ou interesses da União Federal e da empresa pública Caixa Econômica Federal, a competência é da Justiça Federal de Curitiba em razão do local de consumação dos crimes e a competência é deste Juízo pela especialização no processo e julgamento de crimes de lavagem de dinheiro. 



    Também é deste Juízo pela prevenção, pois, este e outros crimes em apuração de André Vargas, foram descobertos no âmbito de processos de investigação preliminar da assim denominada Operação Lavajato, especificamente em desmembramento de investigações dirigidas inicialmente contra Alberto Youssef (inquérito 5049557-14.2013.404.7000, processos 5001446-62.2014.404.7000, 5026037-88.2014.404.7000 e 5010767-87.2015.4.04.7000). 



    No curso das investigações, após os processos em relação a André Vargas terem sido devolvidos a este Juízo pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, foi decretada, a pedido do MPF, a quebra do sigilo fiscal e bancário, em 11/03/2015 e em 27/03/2015, de André Vargas e de seus associados, inclusive da empresa LSI e Limiar (eventos 8 e 26 do processo 501067- 87.2015.4.04.7000). 



    Em decorrência da quebra, vieram aos autos informações sobre procedimentos fiscais da Receita Federal que identificaram os crimes que constituem objeto da ação penal 5023121-47.2015.4.04.7000. 



    Ainda que os fatos que compõem a ação penal 5023121- 47.2015.4.04.7000 não estejam diretamente relacionados com o esquema criminoso da Petrobras, a competência deste Juízo firmou-se pela prevenção, já que as provas vieram à Justiça em decorrência de quebra judicial de sigilo fiscal deferida por este Juízo, conforme letra expressa do art. 83 do CPP. 



    Então não cabia a livre distribuição da ação penal entre as duas varas federais de Curitiba competentes para processar e julgar crimes de lavagem de dinheiro, já que este Juízo estava prevento. 



    Logo a competência, entre os Juízos federais competentes de Curitiba para crimes de lavagem, é desta 13ª Vara Federal’. 



    Como se vê, o juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, à luz do conjunto fático-probatório dos autos, reputou-se competente para processar e julgar a ação penal em que é réu o paciente, sob os argumentos de que (a) os crimes em tese cometidos são de competência da Justiça Federal; (b) os delitos teriam se consumado em local sob sua jurisdição; e (c) a prevenção daquela vara especializada deu-se em razão ‘de quebra judicial de sigilo fiscal deferida por [aquele] Juízo, conforme letra expressa do art. 83 do CPP’. 



    Nesse contexto, em que pese não haver vinculação imediata com os procedimentos investigatórios e com as ações penais que apuraram crimes praticados no âmbito da Petrobras, o decreto prisional ora questionado sustentou a existência de circunstância suficiente para atrair a competência daquele juízo, justamente porque, inicialmente, a ligação era o envolvimento do referido ‘doleiro’ nos atos de lavagem supostamente praticados por André Vargas. 



    Assim, ainda que no exame possível na presente via e sopesadas as circunstâncias do caso, bem assim outras decisões a respeito em procedimentos sob minha relatoria, não guarda procedência o argumento de que a competência do juízo de primeira instância teria limitação restrita para processar e julgar apenas e tão somente ação penais ‘que detém nexo de causalidade e liame probatório com os delitos perpetrados, única e exclusivamente, contra a empresa pública Petrobras’.” (STF. HC 132.295, Segunda Turma. Rel. Min. Teori Zavascki, p. 1.8.2017)



    A leitura do trecho colacionado revela que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, acompanhando as conclusões exaradas pelo saudoso Ministro Teori Zavascki, atestou a higidez da prisão cautelar decretada em desfavor do então e ora paciente, cuja ilegalidade era sustentada, dentre outros argumentos, em razão da aventada incompetência do juízo processante.



    O pronunciamento colegiado foi objeto de embargos declaratórios opostos pelos impetrantes, os quais foram rejeitados, também à unanimidade de votos dos integrantes da Segunda Turma, em sessão virtual de julgamento realizada entre os dias 27.4.2018 a 4.5.2018.



    Na oportunidade, já na qualidade de relator daqueles autos, em razão da sucessão decorrente do falecimento do Ministro Teori Zavascki, consignei:



    “(...)



    Como se vê, o acórdão é nítido ao afirmar expressamente que o habeas corpus não se presta ao reexame de circunstâncias fático-probatórias que ensejaram o reconhecimento da competência do Juiz de primeiro grau. A análise jurídica desta Suprema Corte, portanto, parte das premissas fáticas assentadas pelas instâncias antecedentes. 



    Nessa perspectiva, salientou-se, em um primeiro momento, que a apuração seria submetida ao crivo da Justiça Federal, por envolver suposto crime praticado por agente público federal no exercício da função e em detrimento da União e da Caixa Econômica Federal. 



    Sob a ótica territorial, apontou-se, a partir do julgamento fático implementado pelo Juiz singular, que não havia indicação segura do local de consumação do crime de corrupção passiva, sendo que o delito de lavagem teria se consumado em Curitiba/PR. Assim, seria competente a Subseção Judiciária de Curitiba/PR. 



    E, entre os Juízos Federais daquela localidade, ter-se-ia verificado a prevenção da 13ª Vara Federal em razão, nos termos do art. 83, CPP, da prévia prática de atos processuais submetidos à cláusula da reserva de jurisdição (quebras de sigilos). 



    Portanto, a decisão embargada não reconheceu que existiria Juízo universal para conhecimento de ações afetas à cognominada ‘Operação Lava Jato’. Ao contrário, foram sopesados os critérios de determinação de competência (local do fato), e, apenas residualmente, adotada a prevenção como instrumento de concentração de competência, nos exatos termos do decidido no Inq. 4.130.” (STF. HC 132.295 ED, Segunda Turma, de minha relatoria, p. 25.5.2018)



    Considerando as especificidades do caso trazido ao conhecimento deste Supremo Tribunal Federal, destacou o eminente Ministro Dias Toffoli, então integrante da Segunda Turma, ao acompanhar o voto que proferi no julgamento dos embargos declaratórios defensivos:



    “(...)



    Em suma, a análise dos declaratórios na Pet nº 6.780-AgR-quarto, à luz dos elementos de informação precários nela contidos e de suas peculiaridades, nenhuma transcendência pode ter sobre os critérios de determinação do juízo competente para as ações penais movidas contra o ora embargante. 



    Dito de outro modo, as razões do julgamento dos embargos de declaração opostos na Pet nº 6.780-AgR-quarto não aproveitam ao ora embargante, mormente se levado em consideração, como se lê no voto do eminente Relator, que ‘o habeas corpus não se presta ao reexame de circunstâncias fático-probatórias que ensejaram o reconhecimento da competência do Juiz de primeiro grau’” (STF. HC 132.295 ED, Segunda Turma, de minha relatoria, p. 25.5.2018).



    Novos embargos de declaração foram opostos pela defesa técnica do então e ora paciente, sendo novamente rejeitados pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em sessão de julgamento virtual realizada entre os dias 14 e 20.9.2018, certificando-se o trânsito em julgado em 4.10.2018.



    Tem-se, portanto, que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal assentou a competência da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba ao processo e julgamento da Ação Penal 5023121-47.2015.4.04.7000, cuidando-se de pronunciamento jurisdicional alcançado pelo trânsito em julgado, insuscetível, portanto, de revisitação na via eleita.



    Nesse sentido:



    EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. VÍCIOS NO INQUÉRITO. ILEGALIDADE DA PRISÃO. VÍCIO DA CITAÇÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. Questões relativas a vícios do inquérito policial e ilegalidade da prisão não podem ser examinadas no STF, quando não foram objeto de habeas impetrado no STJ. Seu exame implicaria em supressão de instância. A questão relativa ao vício de citação foi objeto do habeas no STJ. A decisão denegatória em habeas corpus faz coisa julgada material e formal, circunscrita aos temas apreciados, não admitindo, portanto, reiteração de pedido já repelido por outro habeas ou RE. Habeas não conhecido. Remessa ao STJ para exame das matérias não objeto do habeas lá julgado. (HC 79948, Rel.: NELSON JOBIM, Segunda Turma, j. 16.5.2000)



    Ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MATÉRIAS ANALISADAS NO JULGAMENTO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR: ALEGAÇÕES DE PRECLUSÃO E DE IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DO PRÓPRIO ACÓRDÃO ANTE O RECONHECIMENTO DE ERRO MATERIAL. MERA REITERAÇÃO. INADMISSIBILIDADE DE NOVO WRIT. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes: HC 103693-AGR, rel. min. Dias Toffoli, 1ªTurma, DJ de 2/12/2010; HC 100279-AGR, rel. min. Cezar Peluso, 2ª Turma, DJ de 27/11/2009; HC 82587/RJ, rel. min. Cezar Peluso, 2ªTurma, DJ de 7/8/2009; HC 97475-AGR/MG, rel. min. Cezar Peluso, 2ªTurma, DJ de 3/2/2009. 2. In casu, não há inovação objetiva relevante a ponto de justificar outra impetração, sendo certo que o constrangimento ilegal atacado mediante este writ já foi apreciado por esta Corte no julgamento HC nº 95331. 3. Deveras, tanto a alegada preclusão da matéria e a possibilidade de anulação do acórdão por erro material quanto a própria configuração dessa espécie de erro foram enfrentadas no julgamento do HC nº 95.331, impetrado pelo corréu Walter Rangel de Souza (relator o Ministro Eros Grau). 4. A norma jurídica aplicável ao fato não integra a causa petendi, por isso que veda-se a impetração contra o mesmo error in judicando, mercê da citação de outro dispositivo legal. 5. O presente writ é exemplo emblemático de que a garantia constitucional do habeas corpus vem sendo banalizada, tendência que se reflete no excessivo volume de impetrações perante esta Corte, motivo pelo qual a jurisprudência vem restringindo a sua admissibilidade, assentando não caber Habeas Corpus: a) Nas hipóteses sujeitas à pena de multa (Súmula 693 do STF); b) Nas punições em que extinta a punibilidade (Súmula 695 do STF); c) Nas hipóteses disciplinares militares (art. 142 § 2 da CRFB), salvo para apreciação dos pressupostos da legalidade de sua inflição; d) Nas hipóteses em que o ato atacado não afeta o direito de locomoção; vedada a aplicação do princípio da fungibilidade; e) Nos afastamentos dos cargos públicos por questões penais ou administrativos; f) Na preservação de direitos fundamentais que não a liberdade da locomoção de ir e vir, salvo manifesta teratologia e influência na liberdade de locomoção; g) Contra decisão de relator de Tribunal de Superior ou juiz em writ originário, que não concede o provimento liminar, porquanto erige prejudicialidade no julgamento do próprio meritum causae; h) Contra decisão de não conhecimento de writ nos Tribunal de Superior uma vez que a cognição meritória do habeas corpus pelo STF supressão de instância; salvo manifesta teratologia ou decisão contrária à jurisprudência dominante ou pela Corte Suprema. 6. Parecer do MPF pelo desprovimento do agravo regimental. 7. Agravo regimental DESPROVIDO. (HC 96760 AgR, Rel.: LUIZ FUX, Primeira Turma, j. 6.9.2011)



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Decisão que negou seguimento ao writ por se tratar de reiteração de habeas corpus com o mesmo fundamento. Matéria de mérito já amplamente discutida pela Segunda Turma desta Corte nos autos do AI 759.450/RJ. 3. Decisão agravada mantida por seus próprios fundamentos. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 113537 AgR, Rel.: GILMAR MENDES, Segunda Turma, j. Em 11.9.2012)



    ementa: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus substitutivo de recurso extraordinário. Crime de incitação a discriminação racial. Competência. Reiteração de pedido anterior indeferido. Agravo regimental desprovido. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus em substituição ao recurso extraordinário, previsto no art. 102, III, da Constituição Federal (HC 110.055, Rel. Min. Marco Aurélio, HC 106.158, Rel. Min. Dias Toffoli, e HC 118.568, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). 2. A jurisprudência do STF não conhece de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 126835 AgR, Rel.: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, j. 23.6.2015)



    O mesmo entendimento foi aplicado no julgamento monocrático dos HC 186.548/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 24.2.2021; HC 110.804/TO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 3.11.2011; HC 97.731/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 18.2.2009; HC 182.871/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 1.4.2020; RHC 178.583/SC, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe 27.11.2019.



    3. Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço do habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente